Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700305-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA DA SILVA ACOSTA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. Trata-se de Reclamação interposta contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que não admitiu, por intempestividade, o recurso inominado interposto pelo recorrente no processo principal (0717556-78.2019.8.07.0020). 2. Inicialmente, registro que "inexiste previsão legal sobre o recurso de Reclamação [no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal], no entanto, em razão do Princípio da Fungibilidade, mostra-se possível o recebimento deste recurso como agravo” (Acórdão n.991453, 07003533720168079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), desde que presentes os pressupostos de tempestividade e admissibilidade. 3. A nova redação do Código de Processo Civil, aplicável por substituição aos recursos inominados interpostos nos Juizados Especiais, transferiu ao Tribunal a apreciação da admissibilidade do recurso de apelação (Art. 1010 , § 3o, e 1011). 4. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. 5. Dessa forma, subam os autos para análise quanto à admissibilidade. Brasília/DF, 12 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito